Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO COMPLETO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a Apelante ter fornecido novo endereço para citação da devedora, leva o Juízo a crer que ainda existem endereços a serem diligenciados, de forma que não estariam esgotadas as tentativas de citação. Por essa razão, o fato de não ter atendido o comando judicial para retificar o novo endereço fornecido, quando a própria parte Apelante optou por essa diligência, caracteriza sua inércia.
2. Inviabilizada a citação por inércia da parte autora, mostra-se caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
3. Apelação conhecida e não provida.